Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO FATURA CARTÃO CRÉDITO. INSUFICIÊNCIA DE SALDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-O réu se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexistência do débito de R$ 1.862,77, referente à fatura do cartão de crédito. Em suas razões, o recorrente reitera o pedido de condenação a danos morais, sob o argumento de que a falha na prestação do serviço não se trata de mero aborrecimento, mas uma via crucis para solucionar a questão.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Sem preparo recolhido em razão do pedido de gratuidade que ora é deferido, considerando o documento que comprova a hipossuficiência do recorrente (ID 49922935). O recorrido, em contrarrazões, apresentou impugnação à gratuidade de justiça; todavia, não trouxe nenhum elemento apto a rebater a concessão do benefício. Impugnação rejeitada.

3. Ressalta-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), conforme Súmula 479 do STJ.

4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de sua culpa, somente se exime da responsabilidade de indenizar se comprovar não ter sido o serviço defeituoso ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

5. Na origem, diz o autor que é titular de conta no banco requerido e que o pagamento de fatura de seu cartão de crédito é realizado por meio de débito automático. Assevera que o débito do cartão estava sendo descontado de forma desmembrada, cujos descontos ocorreram em 13/02/2023 e 28/02/2023 e ainda assim a requerida continuou efetuando cobrança no valor de R$ 187,94. Por sua vez, em sede de contestação, o requerido sustenta que no dia do vencimento da fatura 12/02/2023 não havia saldo suficiente e houve pagamento tão somente do valor de R$ 1.674,83, sendo certo que o valor total da fatura seria de R$ 1.862,77, razão pela qual posteriormente foi debitado o valor remanescente de R$ 187,94. Aduz culpa exclusiva do autor que não manteve sua conta com saldo para pagamento do total da fatura.

6. Na hipótese, reclama o autor quanto a cobranças realizadas pelo réu com mensagens em seu celular, mesmo com a quitação do débito de seu cartão de crédito. Alega descaso com o consumidor em não resolver questão simples, cenário que fere sua imagem e ainda risco de ser inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

7.Em que pese os prints de mensagens colacionadas aos autos pelo autor (ID 49922501), nos dias 01, 03, 06, 08 e 13 do mês de março " de que o banco ainda não havia identificado o pagamento referente ao débito" não se mostra razoável considerar que a conduta do réu se mostre abusiva, reiterada e vexatória para caracterizar defeito na prestação de serviço, gerando dever de reparação de danos morais. Como bem fundamentado na sentença: “(...) Dessa forma, diante da previsão contratual em tela, não vislumbro qualquer irregularidade na conduta do requerido no que se refere aos débitos realizados na conta corrente do autor de forma desmembrada para pagamento da fatura vencida em 12/02/2023. Do mesmo modo, diante do inadimplemento parcial daquela obrigação, a cobrança do respectivo débito, assim como eventual anotação restritiva em função do inadimplemento, caracteriza mero exercício regular do direito reconhecido do réu/credor, e, portanto, não constitui ato ilícito, a teor do art.188, I, do Código Civil.”

8. Ademais, para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Nessa toada, ainda que se constate falha na prestação de serviço do recorrida, não há ilicitude na conduta do réu capaz de gerar constrangimento, sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento. Nesse sentido, não merece prosperar as alegações do autor quanto à reparação de danos morais.

9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Ficando, contudo, suspensa, em razão da gratuidade de justiça concedida.

11. Esta súmula servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.